Tribunal: TJSP
Processo: 2319908-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento - Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso - Município de Embu das Artes - Decisão de 1o grau que ordenou ao exequente o cumprimento das providências estabelecidas pelo STF no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184) - Posicionamento que seguiu entendimento cristalizado em precedente submetido ao regime dos recursos repetitivos –

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento - Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso - Município de Embu das Artes - Decisão de 1o grau que ordenou ao exequente o cumprimento das providências estabelecidas pelo STF no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184) - Posicionamento que seguiu entendimento cristalizado em precedente submetido ao regime dos recursos repetitivos – Decisão monocrática proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "b", do NCPC. Agravo interno não provido.